Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RENDA DECLARADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de alimentos para fixar pensão no valor correspondente a 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo vigente. O apelante sustenta que a fixação não observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, afirmando auferir renda mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) como trabalhador autônomo, já comprometida parcialmente por outra obrigação alimentar, e requer a redução para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou, subsidiariamente, para 50% (cinquenta por cento) ou percentual inferior. A apelada defende a manutenção da sentença, alegando que a quebra de sigilo bancário demonstrou capacidade financeira superior à declarada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o valor fixado a título de alimentos, correspondente a 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo, observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade ou se deve ser reduzido diante da capacidade contributiva do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores decorre dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, do art. 1.634, I, do Código Civil, e do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo obrigação comum de ambos os genitores.
4. A fixação dos alimentos deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. As necessidades da filha menor são presumidas, cabendo ao alimentante comprovar de forma cabal eventual incapacidade financeira para suportar o encargo.
6. A quebra de sigilo bancário revela movimentações financeiras nos anos de 2023 e 2024 incompatíveis com a renda mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) alegada pelo apelante, afastando a tese de hipossuficiência.
7. A ausência de registros relevantes em 2025 não autoriza, por si só, a presunção de redução da capacidade contributiva, incumbindo ao recorrente comprovar eventual alteração substancial em sua atividade profissional, nos termos do art. 373 do CPC.
8. O elevado volume de saídas identificado nos relatórios da e-Financeira indica a existência de custos operacionais inerentes à atividade informal exercida, de modo que a movimentação bruta não corresponde integralmente à renda líquida disponível.
9. A pensão alimentícia não pode assumir caráter confiscatório nem inviabilizar a subsistência do alimentante, impondo-se o ajuste do quantum para preservar o equilíbrio entre as necessidades da menor e a real capacidade contributiva do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, à luz das necessidades presumidas do menor e da efetiva capacidade contributiva do alimentante.
2. A movimentação financeira comprovada por quebra de sigilo bancário pode evidenciar capacidade econômica superior à renda declarada.
3. A movimentação bruta de trabalhador autônomo não se confunde integralmente com renda líquida disponível, admitindo ajuste do encargo para evitar caráter excessivo ou desproporcional.